Tribunal: TJDFT
Processo: 0773405-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL COM O REGIME SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. DISSOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS. DEPRECIAÇÃO. PERCENTUAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 23.434,90 a título de perdas e danos.
2. Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo comum, defendendo a remessa à Vara de Família. No mérito, alega que os bens eram de uso comum, que arcava com despesas de aluguel e custos domésticos. Subsidiariamente, requer a redução da indenização para 10% do valor dos bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em examinar: (i) a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível; (ii) a titularidade dos bens requeridos pelo autor/recorrido; e (iii) a conversão da obrigação em perdas e danos, bem como o percentual aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A presente ação tem por objeto a entrega de bens móveis adquiridos pelo autor e que permaneceram na posse da ré após a dissolução da união estável em que foi fixado o regime de separação dos bens. Assim, trata-se de demanda de cunho patrimonial e obrigacional, sem repercussão sobre o estado das pessoas ou sobre relações de família, submetendo-se às regras de natureza cível. Preliminar rejeitada.
5. Restou incontroverso nos autos que as partes formalizaram união estável, mediante escritura pública, adotando o regime de separação total de bens (ID 80734338), posteriormente dissolvida extrajudicialmente (ID 80734339). Nesse regime, os acervos patrimoniais não se comunicam. Constata-se, também, que o autor, ora recorrido, instruiu o feito com notas fiscais que demonstram a titularidade dos bens reivindicados (ID 80734340 a ID 80734345).
6. A recorrente não impugnou a titularidade dos bens nem a autenticidade das notas fiscais, limitando-se a alegar que custeava despesas do lar. Contudo, tais alegações não lhe conferem direito de propriedade sobre bens comprovadamente adquiridos pelo companheiro, em regime de separação total de bens.
7. O juiz a quo determinou a conversão da obrigação de entrega em perdas e danos, fundamentando que os bens em questão (eletrônicos, móveis e eletrodomésticos) sofrem rápida depreciação e atualmente guarnecem o lar que serviu de residência ao casal. Fixou, assim, o percentual de 40% sobre o valor total requerido, em consonância com os princípios da celeridade e da economia processual que orientam os Juizados Especiais (arts. 2o e 6o da Lei no 9.099/1995).
8. A conversão em perdas e danos deve observar o equilíbrio entre o valor de aquisição e o estado atual da coisa. Assim, com fundamento no artigo 6o da Lei no 9.099/95, entende-se que o percentual de 30% reflete a realidade econômica e a depreciação natural dos bens pleiteados. Dessa forma, deverá a parte recorrente pagar ao recorrido o valor de R$ 17.576,18 (dezessete mil, quinhentos e setenta e seis reais e dezoito centavos).
9. Da litigância de má fé. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos, incabível a sua aplicação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a recorrente/ré a pagar à parte autora/recorrida o valor de 17.576,18 (dezessete mil, quinhentos e setenta e seis reais e dezoito centavos). Mantida nos demais termos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 2o e art. 6o.